Tribunal: TJDFT
Processo: 0747095-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0747095-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE MONTEIRO MOTA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANDRE MONTEIRO MOTA DECISÃO Intimado a apresentar documentos que comprovem a incapacidade financeira, o recorrente apresentou o extrato de uma conta bancária, embora possua contas em outras instituições bancárias como Banco do Brasil, Caixa econômica Federal e Bradesco. O recorrente é morador de Arniqueiras e empresário, tendo gastos no cartão de crédito que superam necessidades básicas, como Petshop R$ 470,00 e R$ 360,00, respectivamente nas datas de 6/08 e 13/08, além de gastos com restaurantes sofisticados. Essas circunstâncias são incompatíveis com o beneficio da gratuidade de justiça, sobretudo quando a parte litiga no Tribunal de Justiça do Distrito federal, cujas custas processuais são de baixo valor. A gratuidade é mecanismo de acesso ao judiciário, sendo para aquele(a) que não pode dispor de seus poucos ganhos para cobrir as custas, sob pena de ser privado das necessidades mais básicas, como alimentação, vestuário, higiene, locomoção, etc. Na hipótese, embora não seja possível aferir a renda exata do recorrente, é possível deduzir do seu padrão de vida que não enfrenta nenhuma dificuldade econômica ou financeira. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de o recurso não ser conhecido e incidência dos encargos de sucumbência, ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC) Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA